Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721298-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HERICLES EDUARDO DE SOUZA BERNARDO IMPETRANTE: TATIELLY APARECIDA VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por TATIELLY APARECIDA VIEIRA DA SILVA em favor de HERICLES EDUARDO DE SOUZA BERNARDO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do incidente de Pedido de Relaxamento de Prisão no 0712352-71.2023.8.07.0001 da Ação Penal no 0709159-48.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de afastamento da prisão cautelar almejado pelo paciente. Eis o teor do decisum ora questionado (ID. 47306238). “(...) Em análise atenta dos autos verifica-se que a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 4/3/2023, por ocasião da audiência de custódia (id. 153206657). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de HERICLES EDUARDO, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento são suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Ademais, no que concerne às ponderações trazidas pela nobre Defesa, convém destacar que a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do indiciado, diante daquele contexto, foi suficiente para revelar, ao menos em tese, uma situação de flagrante delito, o que se observa especialmente pelo teor dos depoimentos prestados pelos policiais EDNEI PEREIRA DO PRADO e WESLEY PAULO DE OLIVEIRA perante a autoridade policial (id. 153206650, fls. 5-7). Assim, tendo em vista que não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente, e não tendo havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar, a manutenção da prisão preventiva ainda é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado em favor de HERICLES EDUARDO DE SOUZA BERNARDO. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. (...)” Em sua petição inicial (ID. 47306215, p. 01-17), a impetrante narra que: a) o paciente, em horário noturno (entre 18h45m e 19h30m). “foi preso em flagrante, no dia 02.03.2023, por supostamente incorrer na prática das condutas previstas no art. 33, da Lei no 11.343/06 e art. 12, caput, e art. 14, ambos da Lei no 10.826/03” e que HERICLES, após uma denúncia anonima, foi abordado por Policiais Militares na QR 425, Conjunto 1, Lote 12, Samambaia/DF portando uma arma de fogo (p. 02); b) em seguida, demonstrando que já conheciam o paciente, o colocaram na viatura e o levaram direto ao seu endereço residencial, adentrando ilegalmente na casa sem permissão dele ou de sua esposa Sarah, momento em que encontraram “outro armamento (espingarda calibre .38), substâncias entorpecentes em torno de 1kg de “substância esverdeada” e 25g de crack, mais duas balanças de precisão” (p. 02-03); c) após, ele foi encaminhado a 26a Delegacia de Polícia, quando foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, posse irregular e tráfico de drogas (p. 03); d) mesmo diante deste cenário, onde houve a violação ilícita de domicilio, o juízo da Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi mantido pela 2a Vara de Entorpecentes, com base exclusivamente no delito de tráfico de drogas, o que torna a prisão ilegal (p. 03-09); e) não houve consentimento para o ingresso dos policiais no interior da residência do paciente, já que ele estava sob “clima de medo, pressão e estresse policial” (p. 10); f) sendo ilícita a conduta, devem ser reconhecidas como nulas as provas obtidas no imóvel (p. 11); g) houve, no caso, a ocorrência de fishing expedition na atuação da polícia, pois o que buscavam eram armas e não drogas (p. 12-15). Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para determinar a soltura do paciente e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude da prisão e proceder com o relaxamento de sua prisão, bem como trancando-se a ação penal quanto aos delitos de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas (p. 15-17). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Em relação ao domicilio do paciente, “embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/5/2023). Tratando-se de violação a domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do Recurso Extraordinário no. 603.616 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No presente caso, o paciente foi abordado em via pública portando um revólver marca Rossi .38, com uma munição intacta, a qual confirmou ser de sua propriedade no depoimento dado perante a autoridade policial (ID. 47306224, p. 08). Após, foi encontrada em sua residência outra arma (espingarda .38), além mais de um 1kg de maconha, papelotes com cocaína e duas balanças de precisão (ID. 47306224, p. 34-39). A partir dos depoimentos dos policiais – os quais detém presunção relativa de veracidade (cf. Acórdão 1612230, 07117633220218070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 12/9/2022) –, evidencia-se que o comportamento reticente (e nervoso) do paciente ao ser indagado se possuía outras armas é justa causa suficiente para o ingresso no seu domicílio, sem olvidar de que, em uma primeira análise, houve a autorização dele e de sua esposa para que os militares ingressassem no imóvel (ID. 47306224, p. 24-25). Quanto as drogas encontradas no mesmo contexto espacial, reservo-me para apreciar a licitude de sua apreensão no mérito da ação, após ouvir a autoridade coatora e o órgão ministerial. Neste sentido, considerando que os crimes de tráfico de drogas e o de posse de arma são permanentes (cf. STJ. HC n. 780.953/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 9/5/2023; AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022), não se verifica, neste primeiro momento, ilegalidade na prisão que justifique o seu relaxamento. No que se refere ao adiamento da audiência previamente designada, entendo que não há prejuízos ao réu a sua manutenção, já que será possível ao juiz, na oportunidade, reavaliar a prisão previamente decretada. Com estas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado, sem prejuízo de posterior reconsideração deste entendimento no julgamento do mérito do recurso. Dispensadas as informações . Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora